Tribunal: TJMT
Processo: 1030708-32.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINNE MARCELLY PEREIRA DE MELO - CPF: 082.894.301-08 (RECORRENTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS.
ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/15. NÃO ATENDIMENTO PELO AUTOR. PEDIDO CONTRAPOSTO DEVIDO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que, a Recorrente

ALINNE MARCELLY PEREIRA DE MELO
, postula declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 277,97 (duzentos e setenta e sete reais e noventa e sete centavos), contrato no 0000899943205577
,
e reparação por danos morais, em razão de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes.

2.

Reclamada afirma que, autora realizou a
contratação do pacote de serviço de Internet banda larga e linha fixa de no (65) 3054-3617, vinculado a conta 899943205577, pelo período de 22/04/2019 a 07/10/2019, trata-se de combo com inclusão de linha de telefone fixa, além de serviços de internet banda larga, disponibilizado à parte autora, sendo o equipamento instalado no endereço indicado no momento da solicitação.

3.

Proferida sentença de mérito que,
julgou improcedente os pedidos iniciais
, procedente o pedido contraposto no valor de
R$ 277,97 (duzentos e setenta e sete reais e noventa e sete centavos)
, condenou a Reclamante à pena de litigância de má-fé
multa em 9% (nove por cento) do valor corrigido da causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa
.

4.

Parte autora em total má-fé, anexou no presente processo comprovante de endereço em nome de terceiro Luciane. Contudo, a Recorrida desincumbiu de seu ônus probatório, anexando extrato de débitos, utilização, enquanto, a Recorrente apresentou fatos inverossímeis, preferindo negar genericamente a relação jurídica, deixando de comprovar ao adimplemento de suas obrigações.

5.

Não merece reforma a sentença proferida em primeiro grau.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

6.

Mantenho a condenação da Recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

7.

Recurso conhecido e improvido
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2021